Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA PAGO SOMENTE APÓS A APOSENTADORIA. VALOR QUE DEVERIA CONSTAR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PAGAMENTO TARDIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando a parte ré ao pagamento da diferença entre o valor devido e aquele que fora efetivamente pago à parte autora.
II. Dispõe o artigo 40 § 19o da CF/88 que: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”.
III. Não paira controvérsia quanto ao fato de a parte autora encontrar-se aposentada do cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF desde 01/08//2016. A par disso, suas fichas financeiras demonstram que somente recebeu o abono de permanência em outubro de 2016, retroativamente aos meses devidos (ID Num. 19120610 - Pág. 5). Recebeu o total de R$ 4.033,56 (quatro mil e trinta e três reais, cinquenta e seis centavos), o que corresponde a mais de três meses de abono de permanência, uma vez que os mesmos documentos demonstram que em julho de 2016 a contribuição para a seguridade social era de R$ 1.153,43. Destarte, embora não tenha sido pago por ocasião da última remuneração percebida pela servidora em atividade, o Distrito Federal reconheceu que a servidora fazia jus ao pagamento daquela quantia. Por conseguinte, o abono deveria ter sido pago por ocasião da última remuneração da servidora.
IV. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
V. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde que o servidor percebia quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
VI. Recursos conhecidos. Não provido o da parte ré e provido o da parte autora para incluir no valor correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio a quantia relativa ao abono de permanência, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.
VII. Parte vencida isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões pela parte autora.